Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736773-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA PRESIDÊNCIA DO TJDFT (ART. 1.030, III, CPC) NÃO EQUIVALE À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL (ART. 1.029, § 5o, CPC). ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O JUIZ DE ORIGEM AUTORIZAR DILAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA. 1. A decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal de determinar o sobrestamento de recurso especial ou de recurso extraordinário que versa sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ ou pelo STF (art. 1.030, III, CPC), não tem o condão de atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto, pois se trata de mera determinação de não encaminhamento do recurso ao tribunal superior competente para processamento e julgamento enquanto estiver pendente a apreciação da questão de direito de caráter repetitivo. 2. Não é possível confundir o que estabelecem os arts. 1.030, III, e 1.029, § 5o, do CPC. A primeira disposição refere-se à possibilidade de o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, na admissibilidade de recurso de natureza extraordinária, determinar o seu sobrestamento enquanto estiver pendente o julgamento de questão de direito contida em repetitivo pelo STJ e pelo STF. A segunda, a seu turno, diz respeito à possibilidade de que seja concedido, excepcionalmente, efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário, pelo tribunal de origem, quando ainda ausente a publicação da decisão de admissibilidade do recurso pelo presidente ou vice-presidente, ou pelo tribunal superior competente, quando já realizada a admissibilidade recursal na origem. 3. Assim, não é dado ao Juiz de primeiro grau conceder, de forma transversa ou oblíqua, efeito suspensivo a recurso especial interposto, considerando-se que a competência para tanto é do presidente ou vice-presidente do tribunal que integra ou do tribunal superior respectivo, jamais do juízo de primeiro grau prolator da sentença ou decisão impugnadas na via recursal extraordinária. 4. O transcurso do prazo para a prática de ato processual implica à parte a preclusão da oportunidade de adotar a providência exigida, salvo a comprovação da ocorrência de justa causa para a não realização do ato a tempo e modo adequados (art. 223 do CPC). 5. Dessa forma, levando-se em consideração o previsto no CPC (arts. 223, 1.030, III, e 1.029, § 5o), incorre em error in procedendo o Juiz de primeiro grau que, em incorreta compreensão do disposto no CPC, permite aos devedores a renovação do prazo para o adimplemento da dívida (art. 523, caput, do CPC) e para a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (art. 525, caput, do CPC), em razão da desafetação de paradigma de recurso especial repetitivo que havia ensejado o sobrestamento do recurso especial interposto nesta Corte de Justiça, o que, em nenhum momento, implicou a concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso. 6. Em conclusão, o sobrestamento do recurso especial com fulcro inciso III do art. 1.030 do CPC não deve impedir o prosseguimento de cumprimento provisório de sentença (art. 520, caput, do CPC), tampouco deve configurar justa causa (art. 223, caput, do CPC) a autorizar a dilação do prazo para pagamento do débito (art. 523, caput, CPC), afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios decorrentes da não ocorrência do adimplemento voluntário da dívida (art. 523, § 1o, do CPC) e permitir a renovação do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput, do CPC). 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 405 do Código Civil e Tema 942/STJ, sustentando que, mesmo em se declarando a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, a turma julgadora deveria ter limitado os efeitos do acórdão para manter a decisão monocrática que reconheceu o excesso de execução baseado em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, quanto à incidência dos juros de mora, por ser tratar de questão de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 405 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005